Tribunal: TJDFT
Processo: 0710797-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pela apelada TÉCNICA MATERIAIS E SERVIÇOS DE ACÚSTICA LTDA, em sede de contrarrazões (ID 74370435 – pág. 7). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator